Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
tutRecurso de Agravo de Instrumento no 1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME
Agravada: Vania Marcia de Figueiredo Silva
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis que lhe move Vania Marcia de Figueiredo Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, sob a condição de que a autora preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, para determinar que a empresa ré desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, caso queira evitar o despejo, que no mesmo prazo, efetive o pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso e os que se vencerem no curso do processo, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor em atraso, com fulcro no art. 59, §3o, da mesma norma legal.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, pois, realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), afastando a tentativa de rescisão do contrato firmado entre as partes através de ação de despejo. Segue sustentando, que o IPTU não está em nome da agravada, restando evidente que a mesma não é proprietária do bem, não possuindo legitimidade para propositura da demanda. Firme no seu propósito, defende a ausência dos requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória de urgência. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo agravante está embasada no fato do contrato de locação entabulado entre as partes estar garantido por caução no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme se infere da cláusula 12.1 do contrato entabulado entre as partes (id. 49439986 – autos de origem), motivo pelo qual, a priori, consoante observado pelo d. magistrado, não poderia ser deferido o pedido liminar, restando evidente, a meu ver, que a questão merece uma análise mais profunda.
Por outro lado, sede de cognição sumária, o perigo de dano está afeto ao recorrente, ante a determinação de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado do imóvel no qual exerce sua atividade empresária.
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto ao pedido de suspensão da r. decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2.021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator